Tribunal: TJES
Processo: 5001283-47.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001283-47.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros
RECORRIDO: CHRISTIANE STEIN DE SOUZA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTORNO DO PAGAMENTO DE MERCADORIA DEVOLVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que condenou a parte CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S.A à restituição da quantia paga pela consumidora, no montante de R$ 93,10, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Em suas razões, afirma que já foi realizado estorno em favor da consumidora, bem como impugna a condenação em danos morais levada a efeito, requerendo, na eventualidade, a minoração do
quantum
arbitrado.
2. Em análise detida, em que pese a Recorrente afirmar que realizou o estorno do valor pago pela consumidora, o documento apresentado não permite determinar se, de fato, a quantia foi revertida em favor da Recorrida. No ponto, causa estranheza o fato de que tenha ocorrido suposto “crédito em conta” (como consta na tela juntada em ID 698677) ou ainda estorno em cartão de crédito, como também sustenta, de modo contraditório, sobretudo considerando que o pagamento original realizado pela consumidora foi feito em dinheiro (ID 698622 - Pág. 2).
3. Destaco que, da tela trazida pela Recorrente, não há indicação de conta bancária de titularidade da Recorrida em que teria sido realizado o suposto reembolso, tampouco comprovante emitido por instituição bancária que ateste a efetivação da transação alegada.
4. Dessa forma, não comprovada a efetivação do estorno ora alegado, não há razões para a reforma da r. sentença recorrida, mantendo-se incólume o capítulo referente ao reembolso deferido à consumidora.
5. Por sua vez, pelas particularidades do caso, que transcendem o mero aborrecimento do cotidiano, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o patamar de R$ 2.000,00.
6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
7. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo, por apreciação equitativa, em R$500,00 (quinhentos reais).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.